Tribunal: STF
Processo: RE 1448369
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. RETIRADA DO CAUC. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DE FGTS DA CÂMARA DE VEREADORES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO PODER LEGISLATIVO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido do Município de Jaqueira/PE em face da União, por meio da qual pleiteia a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplência do Governo Federal (Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC), em razão de irregularidades atribuídas à Câmara Municipal de Vereadores. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC (valor da causa: R$ 1.000,00).



    2. Em seu apelo, a municipalidade sustenta, resumidamente, que, a inclusão no CAUC se deu tendo em vista que a Câmara Municipal de Vereadores não publicou documento em relação ao primeiro quadrimestre de 2021, conforme se constata do extrato detalhado emitido no sistema CAUC. O referido relatório foi devidamente encaminhado e publicado por parte do Poder Executivo Municipal e em relação a ele não há nenhuma pendência. Como é cediço, a Câmara Municipal, em face da independência, autonomia administrativa e financeira que a Constituição Federal lhe atribui, referendada pela Lei Orgânica do Município, controla o pagamento da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de seus membros e servidores, para tanto dispondo de orçamento próprio. A demanda em evidência, possui natureza declaratória, e o valor da causa a ela atribuído, observou o importe de sessenta salários mínimos (R$ 66.000,00 - sessenta e seis mil reais), não sendo valor exorbitante ou desproporcional, de modo que não prospera a redução abrupta realizada na sentença para o montante de mil reais, valor inferior o salário mínimo, para ao final, arbitrar-se os honorários advocatícios no mesmo importe. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 3º I, do Código de Processo Civil, sobre o valor originário da causa, não sendo a toda evidência desproporcional ou aviltante.



    3. A sentença em desfavor da entidade pública não se enquadra na hipótese de remessa oficial prevista no art. 496, §3º, I do CPC/2015 (valor da causa: R$ 1.000,00), não devendo ser conhecida a remessa necessária. 



    4. O cerne da demanda devolvida à apreciação repousa na possibilidade de manutenção da inscrição do Município agravante no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC, em razão de pendências a cargo da Câmara Municipal de Vereadores. 



    5. Sobre o tema a Segunda Turma do TRF 5ª Região vem adotando o entendimento no sentido de que ‘dentro da estrutura municipal traçada pela Constituição Federal, suposto crédito tributário oriundo de inadimplemento pelo Poder Legislativo Municipal, em que pese seja certa a sua autonomia administrativa e financeira, deve ser dirigido ao próprio Município, pessoa jurídica de direito público, em face da ausência de personalidade jurídica da Câmara de Vereadores’ (PJE 0812386-47.2021.4.05.8300, rel. Des. Paulo Cordeiro, julg. em: 05/05/2022) 



    6. Tal entendimento deriva do fato de ser o Poder Legislativo Municipal integrante, juntamente com o Poder Executivo, da pessoa jurídica de direito público interno Município, que deve responder pelas obrigações tributárias dirigidas à Câmara de Vereadores, já que tal órgão superior não detêm personalidade jurídica, mas, apenas personalidade judiciária. 



    7. Convém registrar, ainda, que o caso aqui tratado ‘difere daqueles que envolvem o direito do município à expedição de certidão de regularidade fiscal, independentemente de débito da Câmara Municipal, que é matéria pacífica neste Tribunal, inclusive, com inúmeros precedentes da Suprema Corte. Diferentemente dessa orientação pretoriana, o que se busca aqui é impedir a União de inscrever o Município em cadastro de inadimplentes, sabendo-se que é o Município que responde pelos débitos de seus órgãos.’ (TRF5, 1ª T., PJE 08041960320204050000, rel. Des. Élio Wanderley de Siqueira Filho, j. em 02/07/2020).



    8. O art. 292, § 3º, estabelece que ‘o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes’. 



    9. No caso concreto, conforme observado na sentença, o pedido da presente demanda não possui conteúdo econômico imediato, nem estimável, devendo ser mantida a redução do valor da causa, inicialmente fixado pelo autor em R$ 66.000,00, para R$ 1.000,00. 



    10. Apelação desprovida. Honorários recursais majorados em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. 



    11. Remessa oficial não conhecida” (fl. 6, e-doc. 15).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 6, e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XLV do art. 5º da Constituição da República e sustenta que “o Tribunal de origem, entendendo de forma diversa do Pretório Excelso consignou que mesmo havendo obrigação exclusiva do Poder Legislativo no que concerne ao envio do relatório de gestão fiscal, e caso essa não o faça, o Município pode ser inserido no CAUC, com a negativação decorrente do cadastro restritivo, face a impontualidade da Câmara de Vereadores” (fl. 2, e-doc. 13). 



    Assevera a “impossibilidade de realização de negativação do município em cadastro restritivo, por pendência de responsabilidade da câmara municipal de vereadores” (fl. 9, e-doc. 13).



    Anota que “as Câmaras Municipais são registradas como órgãos com CNPJ próprios, devendo assumir as suas obrigações fiscais e de envio de relatórios, devido a sua autonomia administrativa e financeira” (fl. 10, e-doc. 13). 



    Afirma que “o acórdão recorrido fere a disposição expressa preconizada no artigo 2º da Carta da República que estabelece a independência dos poderes legislativo e executivo ao sancionar indevidamente o Município com a sua inclusão em cadastro restritivo quando a obrigação é adstrita à Câmara de Vereadores” (fl. 11, e-doc. 13). 



    Alega que “a aplicação do postulado da intranscendência implica reconhecer que, se o Poder Legislativo Municipal, ao descumprir a obrigação do pagamento no devido tempo e modo no que concerne ao envio do relatório de gestão fiscal ao SICONFI, não poderá afetar o Município Autor, que não agiu de modo a ser sancionado, pois a Carta Política de 1988 estabelece que a responsabilidade por irregularidades não pode ultrapassar a pessoa do infrator” (fl. 12, e-doc. 13).



    Anota que “o acórdão recorrido diverge frontalmente do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência” (fl. 16, e-doc. 13). 



    Pede o provimento do presente recurso “para fins de reformar-se o acórdão recorrido, uma vez que o mesmo afrontou disposições expressas previstas nos artigos 2º e 5º XLV da Constituição Federal, de modo a julgar procedente a ação, para determinar a UNIÃO que proceda com a suspensão da inscrição do Município de Jaqueira/PE no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios – CAUC, em relação à pendência consubstanciada no item 3.1.1 – Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF (SICONF) em razão da não publicação do referido relatório por parte da Câmara Municipal de Vereadores de Jaqueira referente ao primeiro quadrimestre de 2021, em nome do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, na linha do que restou decidido por esse Excelso Tribunal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 770.149/PE” (fl. 18, e-doc. 13). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 770.149, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 743 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de ser “possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (DJe 2.10.2020).



    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SUPERAÇÃO DO TETO DE GASTOS DE PESSOAL POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL QUE NÃO PODE SER ERIGIDA COMO OBSTÁCULO À CONCRETIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NEGOCIADAS PELO PODER EXECUTIVO. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS. MATÉRIA JULGADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 743). PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA CAUSA. INDEFERIMENTO. “PEDIDO SUBSIDIÁRIO” FORMULADO PELA RÉ/EMBARGANTE FORA DAS REGRAS PROCESSUAIS: AMPLIAÇÃO DEFESA DO OBJETO LITIGIOSO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS” (ACO n. 3.443-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.3.2022).



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INSTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.309.040-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    “Agravo interno na ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Realização de operação de crédito. Sanções em virtude de irregularidades com gasto de pessoal praticadas por órgãos e poderes autônomos. 4. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Precedentes. 6. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC). 9. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa” (ACO n. 3.327-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.6.2021).



     Na espécie vertente, ao concluir que, “dentro da estrutura municipal traçada pela Constituição Federal, suposto crédito tributário oriundo de inadimplemento pelo Poder Legislativo Municipal, em que pese seja certa a sua autonomia administrativa e financeira, deve ser dirigido ao próprio Município, pessoa jurídica de direito público, em face da ausência de personalidade jurídica da Câmara de Vereadores” (fl. 5, e-doc. 8), o acórdão do Tribunal de origem não observou o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 743, que assentou que a imposição de sanções ao Poder Executivo em razão de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Poder Executivo local não dispõe de competência para intervir na administração financeira daquelas instituições, que dispõem de autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. 



    4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 743 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora